Tribunal: TJPA
Processo: 0869938-57.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869938-57.2020.8.14.0301

APELANTE: MULTIMARCAS CONSÓRCIO

APELADO: VICENTE DE PAULA CASCAES DA COSTA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DIVULGADO COMO VENDA DE IMÓVEL EM PLATAFORMA DIGITAL (OLX). PUBLICIDADE ENGANOSA E PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA, COM ATUALIZAÇÃO PELO INPC DESDE CADA DESEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÕES (TAXAS, FUNDO DE RESERVA, SEGURO, MULTA) E DE SORTEIO/AGUARDO DO FIM DO GRUPO. PROVA DIGITAL (PRINTS/WHATSAPP) VÁLIDA SEM ATA NOTARIAL. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO TEMPESTIVA CERTIFICADA. HONORÁRIOS READEQUADOS PARA 10% + 5% RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e JAMILLY KARINA REPRESENTAÇÕES EIRELI contra decisão monocrática (art. 932, III, CPC) que não conheceu de apelação por intempestividade, em ação de anulação de contrato c/c restituição de valores e dano moral ajuizada por VICENTE DE PAULA CASCAES DA COSTA JÚNIOR. Certidão da UPJ (ID 27450723) reconheceu a tempestividade da apelação (protocolo em 04/10/2024). No mérito recursal, debate-se contrato de consórcio captado por anúncio de “imóvel” (OLX) com promessa de contemplação rápida, sentença que rescindiu o contrato, determinou restituição integral e imediata, fixou danos morais de R$ 10.000,00 e honorários de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há dez questões em discussão: (i) definir a tempestividade da apelação; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento por publicidade enganosa; (iii) determinar se a restituição deve ser imediata ou condicionada ao encerramento do grupo/sorteio (Lei 11.795/2008; REsp 1.119.300/RS); (iv) verificar a possibilidade de deduções contratuais (taxas, fundo, seguro, multa); (v) confirmar ou não o dano moral; (vi) fixar o termo da correção monetária (Súmula 35/STJ e INPC desde cada desembolso); (vii) readequar honorários sucumbenciais; (viii) aferir a validade de “prints/WhatsApp” sem ata notarial (CPC, arts. 384 e 405); (ix) apreciar pedido de litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81); (x) apreciar o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §4º).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão da UPJ (ID 27450723) comprova a tempestividade da apelação (protocolo em 04/10/2024), impondo a reconsideração do não conhecimento (CPC, art. 932, III).

4.

A relação é de consumo (CDC, arts. 2º e 3º), com proteção aos deveres de informação e boa-fé (CDC, arts. 4º e 6º).

5.

A captação por anúncio de “imóvel” e promessa de contemplação rápida configura publicidade enganosa (CDC, art. 37, §1º), viciando o consentimento e ensejando rescisão contratual.

6.

Reconhecido o vício, não se aplica o regime do consorciado desistente (Lei 11.795/2008; REsp 1.119.300/RS), impondo-se restituição integral e imediata para recompor o status quo ante.

7.

É vedada a retenção de taxa de administração/adesão, fundo de reserva, seguro e multa, sob pena de vantagem excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, IV).

8.

A correção monetária incide pelo INPC desde cada desembolso, com consolidação no ato restitutório, em harmonia com a Súmula 35/STJ (“quando de sua restituição”).

9.

“Prints/WhatsApp” são válidos sem necessidade de ata notarial (CPC, arts. 384 e 405), ausente demonstração específica de adulteração ou quebra de integridade.

10.

O dano moral permanece caracterizado, diante da frustração legítima do projeto de aquisição de imóvel e da indevida vinculação a consórcio por publicidade enganosa, mantendo-se o valor de R$ 10.000,00 por adequação e função pedagógica.

11.

Não se configuram as hipóteses do art. 80 do CPC, afastando-se litigância de má-fé e as penalidades do art. 81.

12.

O efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §4º) resta prejudicado pela apreciação do mérito recursal.

13.

A fixação de honorários no teto legal sem fundamentação específica viola os critérios do CPC, art. 85; readequa-se para 10% sobre a condenação/proveito econômico, acrescidos de 5% de honorários recursais (CPC, §11), observados zelo, natureza, importância e trabalho.

14.

A correção monetária sobre honorários incide desde o arbitramento; juros de mora a partir do trânsito em julgado do capítulo respectivo, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.935.385/DF; EDcl no REsp 1.736.835/RJ; AgInt no AREsp 2.557.042/CE; AgInt no REsp 2.045.406/MA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno provido. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

A certificação de tempestividade da apelação afasta o não conhecimento e impõe o processamento do recurso.

2.

Publicidade enganosa em captação para consórcio por anúncio de “imóvel” vicia o consentimento e autoriza rescisão contratual sob a égide do CDC.

3.

Reconhecido o vício, a restituição é integral e imediata, sem aplicação do regime do consorciado desistente (Lei 11.795/2008; REsp 1.119.300/RS) e sem sorteio/aguardo do fim do grupo.

4.

É inadmissível a dedução de taxa de administração/adesão, fundo de reserva, seguro e multa em contrato invalidado por publicidade enganosa.

5.

A correção monetária incide pelo INPC desde cada desembolso, consolidada no momento da restituição, em consonância com a Súmula 35/STJ.

6.

Prints de conversas em WhatsApp são idôneos sem ata notarial quando não demonstrada adulteração ou vício de autenticidade (CPC, arts. 384 e 405).

7.

Mantém-se a condenação por dano moral fixada na origem diante da ilicitude e dos transtornos causados ao consumidor.

8.

Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre a condenação/proveito econômico, com majoração de 5% em grau recursal (CPC, art. 85, §11); correção desde o arbitramento e juros desde o trânsito em julgado, conforme precedentes do STJ.

9.

Pedido de efeito suspensivo prejudicado pela apreciação do mérito.

10.

Afastada a litigância de má-fé por ausência das hipóteses do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 80, 81, 384, 405, 932, III, 1.012, §4º, 1.013, §3º, IV, e 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 37, §1º, e 51, IV; Lei 11.795/2008. Súmula 35/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS; STJ, AgInt no REsp 1.935.385/DF, DJe 22/09/2021; STJ, EDcl no REsp 1.736.835/RJ, DJe 20/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.557.042/CE, DJe 22/08/2024; STJ, AgInt no REsp 2.045.406/MA, DJe 16/08/2023; TJ-GO, Apelação Cível 5084898-79.2021.8.09.0006, j. 07/07/2023; TJ-SP, AC 4016832-96.2013.8.26.0224, j. 21/11/2016; TJ-MG, Apelação Cível 50067132620168130027, j. 15/02/2024; TJ-SP, Apelação Cível 1007823-57.2022.8.26.0189, j. 29/04/2024; TJ-AL, Apelação Cível 07214684220238020001, j. 26/02/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Anulação de Contrato c/c Restituição de Valores e Dano Moral
proposta por
VICENTE DE PAULA CASCAES DA COSTA JÚNIOR
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e
JAMILLY KARINA REPRESENTAÇÕES EIRELI
, fundada em alegada
publicidade enganosa
em anúncio de imóvel (OLX) que, na prática, veiculava
consórcio
com promessa de
contemplação rápida
.

As rés contestaram, afirmando tratar-se de
consórcio imobiliário
regularmente celebrado, sem garantia de contemplação e com ciência do consumidor (inclusive por “checagem” telefônica).

Em 03/09/2024, o
Juízo da

8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
proferiu
sentença de procedência
(ID 23845114): rescindiu o contrato; determinou
restituição integral e imediata

dos valores pagos
(INPC desde o efetivo prejuízo e juros de 1% a.m. desde a citação); condenou em R$ 10.000,00 por dano moral; advertiu as rés quanto à clareza dos anúncios; e fixou honorários de 20% sobre a condenação.

Inconformada, a
Multimarcas
interpôs
apelação
em 04/10/2024 (ID 23845316), com pedido de
efeito suspensivo
. Em síntese, alegou: (i)
validade do contrato
e
inexistência de vício de consentimento
, destacando áudio em que o autor reconheceria a
ausência de garantia de contemplação
; (ii)
impossibilidade de devolução imediata
, defendendo restituição apenas
após o encerramento do grupo
(Lei 11.795/2008 e REsp 1.119.300/RS); (iii) possibilidade de
deduções contratuais
(taxa de administração/adesão, fundo de reserva, seguro, multa); (iv)
inexistência de dano moral
; (v)
correção monetária
somente
quando devida a restituição
(Súm. 35/STJ), e não desde cada desembolso; (vi)
impugnação
aos prints de WhatsApp por falta de
ata notarial
; (vii) pedido de
litigância de má-fé
do autor; e (viii)
revisão
dos
honorários de 20%
por suposta falta de fundamentação específica.

O autor apresentou
contrarrazões
em 28/10/2024 (ID 23845323), arguindo
tempestividade
própria,
opondo-se ao efeito suspensivo
e pugnando pelo
não provimento
do apelo. No
mérito
, defendeu a
manutenção integral
da sentença: reconhecimento do
vício de consentimento
por
propaganda enganosa
(promessa de contemplação),
restituição integral e imediata
sem retenções,
dano moral
com caráter pedagógico,
validade
dos
prints
como prova e
inaplicabilidade
de sorteio/aguardo do fim do grupo por configurar
desvantagem exagerada
; sustentou, ainda,
correção monetária desde cada desembolso
(INPC) e postulou
condenação da apelante por má-fé
e
majoração/manutenção
dos honorários. Concluída essa fase, os autos foram enviados à instância ad quem para exame de admissibilidade e julgamento do recurso,
antes
da decisão monocrática de ID 24594663.

Sobreveio decisão monocrática (ID 24594663)
não conhecendo
da apelação por
intempestividade
(art. 932, III, CPC), o que levou a Multimarcas a interpor
agravo interno
(ID 25113399), sustentando a
tempestividade
do apelo com base na ciência da sentença em
13/09/2024
e protocolo no
15º dia útil
(04/10/2024). Em
27/03/2025
, foi expedida certidão (ID 25779615) informando que
não haviam sido apresentadas contrarrazões
até aquela data.

Posteriormente, a
UPJ das Turmas
certificou em
08/06/2025
(ID 27450723) que a
apelação é tempestiva
, pois protocolada em
04/10/2024, último dia do prazo
, conforme consulta ao PJe2G. Tal certificação
afasta o óbice de intempestividade
, viabilizando o
conhecimento
da apelação e o
prosseguimento
do feito (inclusive eventual retratação da decisão monocrática ou julgamento do agravo interno para esse fim).

É o relatório.
Passo ao voto.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais.

Considerando os termos da certidão de ID n. 27450723, foi certificada a tempestividade da apelação protocolizada em 04.10.2024, pelo que há a necessidade de julgamento do recurso interposto.

Verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço dos recursos interpostos. Especificamente, reconsidero os termos da decisão monocrática de ID n. 24594663 para conhecer da apelação interposta.

MÉRITO RECURSAL

Com base nos autos processuais, em especial, com atenção aos termos da apelação interposta e das contrarrazões apresentadas, as questões a serem apreciadas são: (a) validade do contrato e afastamento do vício de consentimento (propaganda enganosa); (b) viabilidade da restituição integral e imediata dos valores, com fixação de restituição após o encerramento do grupo (Lei 11.795/2008; REsp 1.119.300/RS); (c) autorização de deduções contratuais quando da restituição (taxa de administração e de adesão, fundo de reserva, seguro e multa/cláusula penal); (d) incidência de danos morais fixados na origem; (e) definição de correção monetária somente quando devida a restituição (Súmula 35/STJ), e não desde cada desembolso; (f) reforma da fixação de honorários sucumbenciais de 20% por falta de fundamentação específica (CF, art. 93, IX; CPC, art. 11); (g) reconhecimento da possibilidade de sorteio do consorciado desistente como forma de restituição (conforme regulamento/Lei 11.795/2008); (h) impugnação da prova de “prints/WhatsApp” por ausência de ata notarial (CPC, arts. 384 e 405); (i) condenação do autor por litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81); (j) concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.012, §4º).

A apelação merece parcial provimento, unicamente para reduzir o percentual devido a título de honorários advocatícios, em razão da ausência de fundamentação específica para a fixação do percentual máximo previsto em lei.

Reconhece-se, tal como na sentença, a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor: trata-se de típica relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC) entre administradora de consórcio/representação comercial e destinatário final do serviço. Nessa moldura, o consumidor é parte hipossuficiente técnica e juridicamente, fazendo jus à proteção especial do ordenamento (arts. 4º e 6º do CDC), inclusive quanto aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva. A prática comercial aqui descrita — captação por anúncio de “imóvel” em plataforma de vendas, seguida de contratação de consórcio — atrai o controle de publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC) e legitima a tutela restitutória e reparatória reconhecida na origem.

Nessa linha, confirmam-se os fundamentos sentenciais. A prova dos autos evidencia captação do autor por anúncio de imóvel na OLX, visita ao bem e promessa de contemplação rápida, culminando na adesão a contrato de consórcio com valor de referência muito superior ao inicialmente anunciado (R$ 75.000,00 no anúncio
versus
R$ 260.332,50 no instrumento). Esse contexto revela assimetria informacional e vício de consentimento, impondo a aplicação do CDC, a recomposição do
status quo ante
e a responsabilização das rés.

Quanto ao pedido recursal para reforma da sentença no sentido de se reconhecer a validade do contrato, nego provimento ao pedido
. O contrato não pode ser tido por válido porque se configurou vício de consentimento por publicidade enganosa. No caso concreto, o autor foi induzido por oferta que aparentava compra e venda de imóvel, com garantia/expectativa de contemplação imediata, e só depois se viu vinculado a consórcio. A cláusula padrão de “ausência de garantia de contemplação” não sana o defeito de informação nem neutraliza o dolo publicitário na fase pré-contratual.

Quanto à impugnação do comando sentencial relativo à restituição imediata de valores pagos e aos pedidos de autorização para realizar descontos diversos quando da restituição e para converter o ressarcimento em possibilidade de sorteio do consorciado desistente, nega-se provimento ao recurso igualmente
. Não há fundamento para postergar o ressarcimento “até o fim do grupo” ou condicioná-lo a sorteio de desistentes, pois isso penalizaria indevidamente o consumidor e perpetuaria os efeitos do ilícito. Reconhecida a nulidade do negócio por vício de consentimento, não se aplica o regime do consorciado desistente (sorteio/aguardo do encerramento), impondo-se a restituição integral e imediata para restabelecer o equilíbrio e o
status quo ante
(evitando, ademais, condição de desvantagem exagerada do consumidor, vedada pelo CDC, art. 51, IV). Pelo mesmo motivo, não se autorizam deduções extras (taxa de adesão, administração, fundo de reserva, seguro ou multa). Tais parcelas não podem subsistir quando o contrato é invalidado por conduta enganosa do fornecedor, sob pena de se chancelar vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor.

Quanto aos danos morais, confirma-se a sentença
. Configurada a ilicitude (publicidade enganosa e vício de consentimento) e comprovados os prejuízos experimentados pelo consumidor — frustração legítima da expectativa de aquisição do imóvel e o transtorno decorrente do anúncio enganoso e da indevida vinculação a consórcio — impõe-se a condenação compensatória por dano moral, observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, mantendo-se o
quantum
fixado na origem como adequado ao caso concreto.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ação de rescisão de contrato com restituição de valores c/c danos morais. Preliminar de Cerceamento de defesa afastada. proposta de consórcio dissimulada de contrato de financiamento. promessa de carta de crédito contemplada. Publicidade enganosa constatada. Oferta não cumprida. Rescisão contratual. Devolução dos valores antecipados. Possibilidade. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA reformada. 1. Afasta-se o cerceamento de defesa pelo não comparecimento de testemunha quando não comprovada pelo advogado a intimação via carta com aviso de recebimento nos moldes exigidos pelo art. 455 do CPC, o que importa na desistência da inquirição da testemunha, e quando verificado que o fato que a parte pretendia comprovar com a oitiva dela está suficientemente atestado nos autos por meio de outras provas. Inteligência da Súmula n. 28/TJGO.
2. Consoante o art. 37, § 1º, CDC, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Além disso, a publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado, de modo que, caso haja recusa no cumprimento da oferta, o consumidor poderá rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia antecipada devidamente atualizada e a perdas e danos (art. 30 c/c 35, II, CDC)
. 3.
Acolhe-se o pleito de rescisão do contrato de consórcio com a devolução dos valores antecipados quando comprovada a publicidade enganosa da empresa ao disponibilizar serviço diverso do anunciado (contrato de consórcio dissimulado de financiamento) e ao descumprir a oferta de carta contemplada de crédito, utilizada como subterfúgio para demover a consumidora da ideia de não concretizar a relação jurídica
. 4.
Patente o desrespeito aos direitos da personalidade no caso em que a fornecedora de serviços oculta a real natureza da contratação e tenta persuadir a consumidora a entabular consórcio do qual não tinha interesse, por meio de falsas promessas de contemplação imediata de carta de crédito, e imobilizar o numerário oriundo de suas economias para ludibriar-lhe com o sonho da aquisição da casa própria
. 5. O montante indenizatório deve ser arbitrado em valor adequado para resguardar a compensação à parte lesada, consoante critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, na busca de desestimular a reiteração do ato ilícito e punir o ofensor. Apelação cível conhecida e provida. (TJ-GO 5084898-79.2021.8 .09.0006, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2023).

RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Consórcio. Propaganda enganosa. Promessa de contemplação imediata mediante pagamento de uma quantia certa ao preposto do réu. A hipótese é de efetiva falha na prestação dos serviços, a viciar a vontade do consumidor. Portanto, descabida qualquer retenção por parte da administradora, com restituição imediata dos valores
. Danos morais caracterizados. Indenização devida. Fixação em R$ 15 000,00 (quinze mil reais). Recurso provido. (TJ-SP - AC: 40168329620138260224 SP 4016832-96.2013 .8.26.0224, Relator.: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2016, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONSÓRCIO - FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO E DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - SOLIDARIEDADE - DANOS MATERIAIS - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO. I. A instituição financeira e o correspondente bancário respondem solidariamente com as obrigações assumidas, visto que há uma cadeia de fornecimento de serviços, na qual todos os envolvidos são beneficiados.
II. Comprovado o ato ilícito advindo de falsa promessa no contrato de consórcio, deve ser o consumidor ressarcido pelos danos materiais sofridos. III. A divulgação de publicidade enganosa, que enseja a falha na prestação do serviço, frustra as expectativas do consumidor e atinge seus direitos da personalidade, ensejando condenação ao pagamento de indenização por danos morais
. IV. Na fixação do quantum indenizatório deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento ilícito, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. Hipótese em que o quantum indenizatório deve ser minorado. (TJ-MG - Apelação Cível: 50067132620168130027, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 15/02/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024)

Quanto à correção monetária, deve-se afirmar que ela incide desde cada desembolso realizado pelo consumidor, sendo o montante devido apurado no momento da restituição integral dos valores devidos (isto é, calcula-se a atualização de cada parcela, do seu pagamento até a data em que ocorre a devolução)
. Esse entendimento não contraria a Súmula 35/STJ, cujo enunciado assenta quando a correção deve ser considerada — “quando de sua restituição” —, ao passo que, na mecânica de cálculo, é juridicamente correto e mais fiel ao caráter reparatório da atualização monetária projetar, para o ato restitutório, a perda do poder aquisitivo sofrida desde o pagamento de cada parcela. Assim, preserva-se a integralidade do ressarcimento, sem antecipar exigibilidade, apenas definindo o termo inicial da atualização de cada pagamento, a ser consolidada no evento restitutório (mantido, por coerência com a sentença, o INPC como índice).

Quanto à impugnação da prova digital (prints/WhatsApp) por ausência de ata notarial (CPC, arts. 384 e 405), nega-se provimento à apelação, igualmente
. A ata notarial não é requisito de validade nem condição de eficácia da prova digital. No caso concreto, não há razão para desconsiderar as capturas de tela juntadas, uma vez que a parte ré não demonstrou, de modo específico e técnico, qualquer vício de autenticidade, integridade ou quebra da cadeia de custódia. A apelante limitou-se a objeções genéricas, insuficientes para infirmar a força probatória do material apresentado, razão pela qual se mantém a valoração das mensagens como elementos idôneos de convicção. Ou seja, o conjunto probatório reforça a validade das capturas de tela apresentadas pela parte adversa.

A respeito, conferir os precedentes a seguir:

Apelação – Ação monitória – Prestação de serviços – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação improcedente, no que merece ser conhecida – Documentos juntados aos autos, consistentes em notas fiscais, pedidos e conversas de "Whatsapp", suficientes à caracterização do título monitório –
Desnecessidade de lavratura de ata notarial para atribuir força probante aos "prints" de telas do "Whatsapp" – Quadro de prova dos autos que, diversamente do sustentado pela embargante, bem demonstra a relação jurídica entre as partes, então por ela negada
– Pedido subsidiário voltado a que se considere como devido apenas o valor correspondente à somatória dos pedidos não merecendo ser conhecido, por inovar indevidamente – Sentença confirmada, reconhecendo-se, ainda, como requer a autora, litigância de má-fé por parte da ré, ao ter pretendido alterar diametralmente a verdade dos fatos ( CPC, art. 80, II)– Multa arbitrada em 3% sobre o valor atualizado da causa. Conheceram apenas em parte da apelação e, na parte conhecida, lhe negaram provimento, impondo à apelante multa por litigância ímproba. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007823-57 .2022.8.26.0189 Fernandópolis, Relator.: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 29/04/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS.
PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. "PRINT SCREENS" COMO MEIO DE PROVA. DESNECESSIDADE DE ATA NOTARIAL. PARTE CONTRÁRIA QUE NÃO IMPUGNA O CONTEÚDO DA CONVERSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AL - Apelação Cível: 07214684220238020001 Maceió, Relator.: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 26/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2025)

À luz do quanto exposto, também não há motivos para condenar o autor por litigância de má-fé
. As hipóteses do art. 80 do CPC — como alteração consciente da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento do feito ou incidência temerária — não se verificam. O autor exerceu regularmente o direito de ação, amparado em provas documentais e digitais idôneas e em tese juridicamente plausível (publicidade enganosa e vício de consentimento), sem qualquer indício de dolo processual. Assim, afasta-se a aplicação do art. 81 do CPC, mantendo-se o debate nos limites do contraditório e da boa-fé objetiva.

Por derradeiro,
quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação (CPC, art. 1.012, §4º), julgo-o prejudicado
, ante a presente apreciação de mérito do recurso, com consequente perda superveniente do objeto da medida acautelatória pretendida, ficando, portanto, dispensada sua análise autônoma.

Rechaçados os demais tópicos, dou provimento à apelação unicamente para readequar a condenação em honorários sucumbenciais
. O percentual máximo de 20% não veio devidamente fundamentado na sentença, razão pela qual casso esse capítulo específico por
error in procedendo
. Considerando que a causa está madura quanto a esse capítulo específico (art. 1.013, §3º, IV, CPC),
condeno a parte apelante/ré ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o valor da condenação/proveito econômico, acrescidos de 5% (cinco por cento) a título de honorários recursais (art. 85, §11, CPC) sobre a mesma base de cálculo, mantida a distribuição da sucumbência quanto ao mérito.

A fixação em 10% observa os critérios legais: (i) grau de zelo demonstrado pelo patrono do autor, com atuação efetiva na inicial, na impugnação e nas contrarrazões; (ii) lugar da prestação do serviço, sem peculiaridades que justifiquem teto máximo; (iii) natureza e importância da causa, de média complexidade, envolvendo relação de consumo, publicidade enganosa e restituição de valores; e (iv) trabalho realizado e tempo exigido, com instrução essencialmente documental e sem dilação probatória extensa. Tais vetores recomendam percentual intermediário, suficiente para remunerar adequadamente o trabalho e evitar excesso (proporcionalidade/razoabilidade). Quanto ao §11, permanece inalterada a sucumbência no mérito em desfavor da ré e houve trabalho adicional em grau recursal do patrono vencedor, o que autoriza a majoração em 5% pelos honorários recursais.

Quanto às verbas honorárias,
a correção monetária incidirá desde o arbitramento (data desta fixação em grau recursal), ao passo que os juros de mora fluirão a partir do trânsito em julgado do capítulo condenatório em honorários
, conforme orientação consolidada do STJ (
AgInt no REsp 1.935.385/DF
[DJe 22/09/2021];
EDcl no REsp 1.736.835/RJ
[DJe 20/02/2019];
AgInt no AREsp 2.557.042/CE
[DJe 22/08/2024] e
AgInt no REsp 2.045.406/MA
[DJe 16/08/2023]), solução que prestigia a natureza alimentar da verba, evita enriquecimento sem causa e alinha o título às práticas jurisprudenciais, prevenindo impugnações executivas futuras.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
para
RECONSIDERAR
a decisão monocrática (ID 24594663) e
CONHECER
da apelação interposta tempestivamente.

Em análise dessa apelação,
CONHEÇO
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para readequar a verba honorária, cassando esse específico capítulo sentencial por
error in procedendo
e fixando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação/proveito econômico, acrescidos de 5% (cinco por cento) a título de honorários recursais (art. 85, §11, CPC), mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença.

Quanto aos honorários,
a correção monetária incidirá desde o arbitramento (data desta fixação em grau recursal), ao passo que os juros de mora fluirão a partir do trânsito em julgado do capítulo condenatório em honorários.

As verbas honorárias ora fixadas incidirão a contar do trânsito em julgado, com atualização e critérios nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025